Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716068-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WERLY SEVERINO CARNEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de WERLY SEVERINO CARNEIRO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 17/03/2024 pela prática de roubo simples, na modalidade tentada. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, fundamentada na gravidade dos fatos, em especial a suposta violência empregada durante o delito. Informa ser o paciente primário, possuir bons antecedentes e não apresentar risco à ordem pública, econômica ou à instrução criminal. Sustenta que o fato de se encontrar o indiciado em situação de rua não pode ser impeditivo para a revogação da custódia. Aduz não serem verídicas as alegações de gravidade do delito, as quais necessitam de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, assevera ser desproporcional a segregação preventiva. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0705478-76.2024.8.07.0020) haver sido o paciente preso em flagrante, em 17/03/2024, após tentar subtrair para si o aparelho celular da vítima Jeanne, não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade; e, efetivamente subtrair o celular da segunda vítima, Beatriz. Consta dos autos, ainda, que o paciente, por volta de 00h01, na QS 7, rua 800, lote 1, Condomínio Costa Dourada, Águas Claras/DF, abordou um automóvel que estava estacionando e pediu dinheiro às ocupantes. Diante da negativa, aproximou-se da janela do carro do lado do passageiro, passou sua mão por uma fresta, quebrou o vidro, agarrou o pescoço da vítima Jeanne e, enquanto a enforcava, exigiu a entrega do aparelho celular. Jeanne resistiu à ação e não entregou seu aparelho celular, ocasião em que o indiciado se dirigiu ao lado do motorista e, da mesma forma, atacou Beatriz pelo vidro do carro, lesionando-a, momento em que exigiu a entrega do celular. Após conseguir subtrair o objeto, fugiu do local. Em seguida, as ofendidas encontraram uma guarnição da Polícia Militar, relataram o ocorrido e, valendo-se do buscador de localização do celular, saíram em procura do paciente. Ao chegarem no local apontado pelo buscador, visualizaram o paciente e o reconheceram como o autor dos fatos, o qual foi conduzido à Delegacia. Por sua vez, o namorado da vítima Beatriz, permaneceu no local e conseguiu encontrar o celular roubado, escondido embaixo de um lixo residencial. Na sequência, apresentou o objeto na delegacia para onde os demais haviam sido conduzidos. Retira-se da Ata de Audiência de Custódia a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 190271404, origem): “Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado quebrou o vidro do carro em que se encontrava as vítimas, segurou no pescoço de uma delas, enforcando-a, com o objetivo de subtrair o celular dela, mas não conseguiu. Em razão disso, atacou a outra vítima e, fazendo uso de violência, conseguiu subtrair seu celular. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (grifo acrescido). O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas do art. 157, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 157, caput, do CP, recebida em 11/04/2024 (ID 192854454, origem). Em seguida, foi postulada a revogação da preventiva (ID 193763094, origem), mantida pela autoridade coatora (ID 193947449, origem). Feito tal panorama, é certo que, conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, ao contrário do alegado, o paciente foi preso em flagrante não apenas pela tentativa de roubo, mas também pelo roubo consumado em face da vítima Beatriz. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos das vítimas e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Assim dispôs o condutor do flagrante, Nelson Pimentel: “(...) Estava em patrulhamento no areal quando foi abordado pela vítima em razão de um roubo de celular. Assim saiu em diligência com a vítima na viatura acompanhado o rastreamento do telefone. Ao chegar ao local em que apontava o destino do aparelho o autor do roubo estava e foi prontamente reconhecido pela vítima, que gritava dentro da viatura: '' foi ele, foi ele''. O autuado resistia bastante para a condução a esta unidade policial, necessitando de 6 homens para realizar a condução, afirmando a todo o tempo que não fez nada. Já nesta unidade policial a vítima, utilizando do sistema de busca do aparelho, conseguiu encontrar e apresentou nesta unidade policial” (grifos acrescidos) Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O crime foi praticado em local público, no período noturno, contra mais de uma pessoa, com uso de violência física contra as vítimas (enforcamento), revelando a periculosidade do paciente e o risco à incolumidade pública. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à sociedade. Acrescente-se que o fato de o paciente não possuir residência fixa não foi considerado para a conversão do flagrante em preventiva, mas sim a gravidade concreta da conduta por ele perpetrada. Assim, a despeito das insurgências levantadas pela impetrante, a decisão traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela necessidade da segregação provisória. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator